Tribunal: STF
Processo: RE 690208
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INCRA. TERRAS DEVOLUTAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A discussão sobre a legitimidade ativa do INCRA para ajuizar ação declaratória de nulidade de registro público demanda, no caso, a prévia análise de fatos e provas. Incompatibilidade com a Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.